Tribunal: TJMT
Processo: 1005496-18.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005496-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO
AD EXITUM
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
QUANTUM
FIXADO –

SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária
.

Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a fixação dos honorários no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005496-18.2022.8.11.0041

APELANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,

contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital-MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, condenando o requerente/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2° do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, expõe que “
o apelado tenta descaracterizar a natureza do contrato, alegando que não se tratava de um contrato de êxito, mas de um contrato de ‘pagamento por etapas’, o que não é verdade!”
(sic).

Aduz que o contrato previa que a remuneração dos advogados era determinada pelo benefício econômico alcançado em cada processo, considerando tanto os honorários contratualmente acordados (8%) quanto os de sucumbência (10 a 20%).

Argumenta que o STJ entende que, quando um contrato de serviços advocatícios é primordialmente remunerado em percentual sobre o êxito da ação, mesmo com adiantamentos mínimos durante o processo, a rescisão unilateral e precoce permite ao advogado desligado buscar judicialmente uma remuneração justa pelo trabalho já realizado.

Assevera que “
não houve comprovação de que o apelado realizou qualquer pagamento em sede de adiantamento e, mesmo que houvesse, o adiantamento previsto no contrato não representava a remuneração. A verdadeira e única remuneração prevista no contrato era aquela pactuada pelo êxito
” (sic).

Sustenta que demonstrou que, mesmo sem obter o êxito no processo executivo, o Banco apelado já auferiu benefícios econômicos concretos a partir do trabalho realizado pelo apelante, como o benefício fiscal advindo da perda no recebimento do crédito previsto no art. 9o da Lei no. 9.430/1996 e os benefícios da terceirização de seu departamento jurídico.

Descreve sua atuação no processo, que é o objeto do pedido de arbitramento, à luz do art. 22, §2o do EOAB, informando valor econômico em questão, segundo o valor atualizado da causa, é de R$3.425.771,62 (três milhões, quatrocentos e vinte e cinto mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos).

A par desses argumentos, almeja a condenação do banco apealado “
ao pagamento de honorários advocatícios devidos ao apelante pelo trabalho realizado no processo no 0000111- 86.1997.811.0040, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa, nos exatos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação
” (sic), e, subsidiariamente, “
sejam arbitrados honorários advocatícios pelo trabalho realizado no processo no 0000111-86.1997.811.0040, fixando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”
(sic).

Em contrarrazões, o apelado sustenta, como preliminares: a) não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade recursal; b) inovação recursal, diante da incompatibilidade entre o pedido recursal, causa pedir recursal e causa pedir originárias; e c) repisa a necessidade de observância das preliminares invocadas em sede de contestação e rejeitadas pela magistrada sentenciante

Quanto ao mérito, alega que o apelante fora devidamente remunerado pelo seu trabalho no processo objeto desta demanda, nos termos do contrato havido entre as partes, de modo que requer a manutenção da sentença (id. 176053768).

Preparo devidamente recolhido (id. 176185162).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito da questão, importante analisar as preliminares suscitadas pelo Banco Bradesco.

De início, a prejudicial de não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito a preliminar
.

No que diz respeito a inovação recursal diante da incompatibilidade entre o pedido recursal, causa pedir recursal e causa pedir originária não é verdade, já que da análise da inicial e do recurso de apelação, observa-se que a parte autora pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem competente ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, para que sejam condignamente remunerados.

Assim, os argumentos trazidos nas razões recursais guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso,
afastando, por conseguinte, a alegação de inovação recursal
.

Por fim, o banco apelado ainda repisa a necessidade de observância das preliminares invocadas em sede de contestação e rejeitadas pela magistrada sentenciante, nos termos do art. 1.009, §1o do CPC, quais sejam: inépcia da inicial por inadequação da via eleita e a conexão.

Quanto a preliminar de inépcia da inicial, o banco recorrido diz que existe uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido, em razão da menção à expectativa de remuneração na vigência do contrato que era de 18% (dezoito por cento), sendo que o pedido final é de arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, ou seja, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no. 13.105, de 16 de março de 2015.

Aponta ainda que não há que se falar no ajuizamento de “ação de cobrança” ou “execução de título”, pois não há nada a ser cobrado ou executado, haja vista que os honorários devem ser arbitrados pelo magistrado na origem.

Ocorre que na questão o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento de honorários pelo trabalho executado nos autos do Processo no. 0000111-86.1997.8.11.0040 em trâmite na Comarca de Sorriso, onde o escritório contratado laborou desde outubro de 2011 até 19/11/2020.

Aliado a isso, a narrativa fática é clara e compatível com os pedidos formulados na inicial, sendo o meio utilizado adequado à pretensão resistida, conforme já mensurado em linhas pretéritas, portanto,
não merece prosperar a preliminar em voga.

Por último, no que diz respeito a
conexão
, cumpre dizer este Eg. Tribunal de Justiça se manifestou em diversos Conflitos de Competência relativamente a ações de arbitramento de honorários advocatícios no sentido de que, embora os processos tenham como fundamentos as mesmas partes e causa de pedir – honorários advocatícios por serviços prestados –, não há falar em decisões conflitantes quando as ações têm como causa de pedir serviços advocatícios prestados em processos distintos e o decidido numa das ações, em nada influenciará no julgamento da dos outros, pois a apreciação dos serviços prestados pelo advogado se dá caso a caso. Vejamos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SIMILARIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM AÇÕES TOTALMENTE DIVERSAS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS INDIVIDUALMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

Embora os processos tenham como fundamentos as mesmas partes e causa de pedir – honorários advocatícios por serviços prestados – não há falar em decisões conflitantes quando as ações têm como causa de pedir serviços advocatícios prestados em processos distintos e o decidido numa das ações, em cada influenciará no julgamento da dos outros, pois, a apreciação dos serviços prestados pelo advogado, se dá caso a caso. Precedentes.”
(N.U 1010792-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

Neste mesmo sentido: N.U 1016588-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023, N.U 1010792-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 02/12/2022, N.U 1010189-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022.

Desse modo,
rejeito a preliminar de conexão
.

Ultrapassadas as preliminares, passamos a analisar o mérito da questão.

A questão posta em debate diz respeito ao arbitramento dos honorários advocatícios, no que tange a Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0000111-86.1997.8.11.0040, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S/A em desfavor de MARIA CRISTINA QUEIRÓZ PRIMO, MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO e JOSÉ AROLDO DANIEL, alicerçada em Cédula de Rural Pignoratícia no. 00070-0, com vencimento final em 08/09/1994, no valor original de R$70.000,00 (setenta mil reais).

Segundo situação fática apresentada, a ação foi ajuizada em 12/03/1997, por outra banca de advogados, e a empresa autora alega que iniciou os trabalhos neste processo em outubro de 2011, quando o processo estava suspenso após inúmeras e infrutíferas tentativas de localização e comprovação do bem imóvel à penhora.

É possível atestar dos autos que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em
19/02/2016
(Id. 176050083) e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (Id.
176050092
), cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6a do pacto, que possui a seguinte redação:

“6. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas.”

A controvérsia recursal gira em torno da impossibilidade do arbitramento de honorários em razão do acordo extrajudicial entabulado entre as partes, ante a destituição do escritório apelante antes do término da demanda.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 0002355-37.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2o
Na falta de estipulação ou de acordo
, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

Ademais, os Termos de Quitação juntados aos autos pela instituição demandada, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizados entre 31/05/2016 e 10/03/2020 (Id. 176053747),
não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve a ação de execução objeto da celeuma
, a não legitimar, somente com base em tal documento, a improcedência do pedido. Confira-se:

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em caso análogo:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA –
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Questão assemelhada, inclusive envolvendo as mesmas partes aqui litigantes, também já foi
recentemente
por mim analisada quando do julgamento do recurso de apelação no. 1005538-67.2022.8.11.0041, apreciado na sessão do dia
02/08/2023
, cujo entendimento foi, inclusive, respaldado pelo eminente 2o Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha após pedido de vistas.

No caso em análise, extrai-se do processado que a parte autora, ora recorrente, foi contratada para prestar serviços advocatícios em favor da instituição ré/recorrida, nos termos do contrato de prestação de serviços.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

Para fixação dos honorários, o juiz deve observar os critérios do art. 85, § 2o do CPC.

No caso vertente, os honorários dos quais o escritório requerente buscou o arbitramento se referem à sua atuação nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0000111-86.1997.8.11.0040.

Os trabalhos realizados estão assim descritos no Id. 176050080, págs. 9/10:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de MARIA CRISTINA QUEIRÓZ PRIMO, MAURÍCIO GONÇALVES PRIMO e JOSÉ AROLDO DANIEL, que objetivava a execução dos valores de R$ 187.839,39 (cento e oitenta e sete mil oitocentos e trinta e nove reais e trinta e nove centavos), originado
.

A ação foi ajuizada em 06/03/1997 pelo escritório Hamilton Virgilio Medeiros e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução. A cédula rural pignoratícia no 00070-0 possuía como garantia 260 cabeças de gado nelore Matriz.

Após o ajuizamento da ação e a citação por edital, infrutíferas tentativas de localização e comprovação do bem imóvel indicado à penhora, sendo o processo suspenso até nova manifestação do Exequente (fls. 117).

Em fls. 135, o Autor, Galera Mari Advogados Associados, ingressou aos autos assumindo a condução integral do processo, em Outubro/2011.

A seguir, em fls. 142/143, ante a insegurança da execução devido à notória dificuldade para localização de bens livres e desembaraçados passíveis de penhora, requereu a juntada de cálculo atualizado em R$ 1.341.219,84 (um milhão trezentos e quarenta e um mil duzentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), bem como requisitou consulta BACENJUD para bloqueio dos valores.

Em fls. 149, rapidamente o Autor informou ao Juízo que logrou êxito em identificar bens imóveis de propriedade de uma das Executadas, requerendo a penhora do imóvel de matrícula no 32.314.

Pedido deferido pelo Juízo, em 24/10/2013 e demonstrativo de débito atualizado apresentado pelo Autor em fls. 158.

Em 26/06/2014 o Autor notificou o Juízo sobre a tentativa de composição amigável intentada, tentativa infrutífera que levou o Autor novamente requereu em fls. 168/169, o bloqueio via BACENJUD de ativos em nome dos executados.

Pedido deferido em 17/11/2014, restou infrutífera a tentativa de penhora pelo sistema BACENJUD, tendo o Autor reiterado pedido de penhora do bem indicado anteriormente, e após penhora e identificação de que o bem não mais pertencia aos Executados solicitou a desconstituição da penhora e reiterou o pedido de BACENJUD no valor atualizado do débito de R$ 2.213.159,43 (dois milhões duzentos e treze mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos).

O pedido do Autor foi acolhido integralmente em fls. 197/198, retornando o BACENJUD negativo, de forma que o Autor, após intimado, manifestou requerendo consulta via sistema RENAJUD (fls. 203/204).

Em fls. 221/222, o Autor reiterou mais uma vez a penhora de ativos via sistema BACENJUD, no valor atualizado em 02/04/2019 para R$ 2.903.341,38 (dois milhões novecentos e três mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), pedido deferido pelo Juízo em fls.224.

Novamente, em Julho/2019 o Autor requereu a pesquisa RENAJUD em nome de todos os executados e em Setembro/2019 a pesquisa de bens em nome dos executados via sistema INFOJUD.

Após todo este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.”

Nesse cenário, respeitado o entendimento externado pela i. magistrada de piso, a qual entendeu não haver comprovação de informação da ‘irrecuperabilidade’ informada à instituição requerida/apelada, conforme exigência contratual, embora embasa nos termos de quitação retromencionados, tenho que os documentos juntados no feito mostram que o autor/recorrente elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento.

Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Tem-se que o valor originário dado à causa foi na
ordem de
R$113.237,70 (cento e treze mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta centavos)
, e que segundo informado nas razões recursais, atualizado remonta à quantia de R$
3.425.771,62 (três milhões, quatrocentos e vinte e cinto mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos).

Ocorre que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos
critérios qualitativos
do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento.”
(TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Isso porque o trabalho da parte autora, na qualidade de advogado, está alinhado ao que determina o § 2o, do artigo 22, da Lei no. 8.906/94, Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e art. 85, §§ 2o e 8o do CPC:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários
são fixados por arbitramento judicial
, em
remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
.”

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Como cediço, em observância aos dispositivos citados, a remuneração do advogado deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ademais, deve ser registrado ainda que
nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

Diante desse contexto,
levando-se em consideração a natureza da demanda, o tempo despendido pelo advogado no seu
mister
(aproximadamente 18 anos), o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Sorriso e Cuiabá/MT), que as petições foram apresentadas todas de maneira eletrônica, que não houve designação de audiência, nem mesmo penhora formalizada nos autos, por coerência aos precedentes de minha relatoria, inclusive levando-se em consideração recurso apreciado na mesma sessão de julgamento com valores e tempo de atuação similares (RAC no. 1014925-09.2022.8.11.0041), entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau deve ser reduzido para
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, valor esse que está em consonância com o entendimento firmado por esta egrégia Câmara Julgadora em casos análogos.

A propósito, trago à baila os seguintes precedentes:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS –
REDUÇÃO DA VERBA FIXADA – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– ART. 22, § 2o DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC/15 – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUNTENÇÃO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar-se em prescrição se o autor permaneceu na condução dos processos em que atuava por trinta dias após a notificação acerca da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, protocolando a Ação de Arbitramento dentro do prazo qüinqüenal previsto nos artigos 206, § 5o, inciso II, do Código Civil e 25 da Lei no 8.906/199. Encontra-se consolidado entendimento no sentido de que uma vez estabelecido no contrato de prestação de serviços a remuneração do advogado apenas por meio de honorários de sucumbência, eventual rompimento da avença, impedindo assim que o profissional receba os honorários, implica na possibilidade de se pleitear, em Juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente do trabalho de seu patrono. Constatado que os honorários advocatícios foram fixados em valor elevado –
diante da complexidade da causa, do tempo que o autor atuou no processo, do valor recebido pela instituição bancária por ocasião da celebração de acordo nos autos da ação que o causídico patrocinou, bem como do valor dos honorários percebidos pelos advogados na referida causa – cabível a redução da verba para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos critérios previstos no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/15.
Deve ser mantida, por outro lado, a verba de sucumbência se se adequada aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2o, do CPC/15, mormente se já houve a sua natural redução com a alteração da condenação por ocasião do julgamento do presente recurso.”
(TJ-MT 10095896320188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS –
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DE CADA DEMANDA – FIXAÇÃO INCOMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO

– REDUÇÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Proferida a sentença de parcial procedência dos pedidos contidos na ação de arbitramento de honorários, devidamente amparada em preceitos legais e jurisprudenciais, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação. A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária. O julgador deve considerar os fatos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo. “(...)
Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, § 4o, do CPC/73
(CPC/15, art. 85, § 2o), analogicamente, do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade. 5. O termo inicial da correção monetária do valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve corresponder à data do arbitramento. Inteligência da Súmula no 362/STJ, analogicamente” (N.U 1010488-61.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, publicado no DJE 16/08/2021).”
(TJ-MT 10072235120188110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2021)

“RAC –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VERBA DEVIDA -
REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA
- POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1 - Há interesse de agir quando o demandante demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa. 2 - Arbitramento de honorários deve corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade. 3 - No caso, é de rigor a redução da verba fixada pelo juízo monocrático, em especial pelo tempo, local do trabalho, grau de dificuldade e importância da causa.”
(TJ-MT - APL: 00346856820168110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/06/2018)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença singular, julgar parcialmente procedente o pedido inaugural, a fim de condenar a instituição financeira requerida ao pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
,

nos termos do art. 85, §8o, do CPC,

a ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Com a reversão do julgado, inverto o ônus da sucumbência assinalado na sentença recorrida em favor da parte autora/apelante, condenando a parte requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, o que faço com fulcro nos arts. 82, § 2° e 85, § 2°, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023